Tribunal: STF
Processo: HC 214702
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 158.222/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, e denunciados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – SÚMULA N° 53 DO TJMG – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM PARTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ARGUMENTO AFASTADO.



    1. Tendo em vista que as alegações do impetrante de ausência de motivos para as segregações cautelares e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão configuram mera reiteração de fundamentos constantes em outro writ, já julgado, aplicável a Súmula n.º 53 do TJMG, não se conhecendo do Habeas Corpus nestes pontos.



    2. Prisões preventivas que já haviam sido analisadas em writ anterior, oportunidade em que se destacou, dentre outros aspectos, os indícios de que os pacientes, com o suposto objetivo de auferirem dinheiro para adquirirem drogas, teriam subtraído uma peneira que estava na área externa de determinado imóvel, havendo informações de que a ação foi flagrada por câmeras de segurança; as notícias de que a res furtiva teria sido encontrada na residência dos agentes, após acionamento da vítima, e que o casal é conhecido no meio policial pela prática de crimes de furto; e o fato de, apesar do baixo valor da coisa em tese furtada, os pacientes já registrarem múltiplas condenações: a primeira por furto simples e qualificado, receptação e porte de entorpecentes para consumo pessoal (total de 13 condenações); o segundo por furto qualificado, roubo majorado, extorsão, tráfico de drogas, ameaça e contravenção penal (total de 07 condenações), sendo que ambos estavam em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime, reiterando a prática delitiva.



    3. Acautelamentos que ainda se fazem necessários para a garantia da ordem pública, da instrução criminal, e para obstar a saga criminosa.



    4. A múltipla reincidência dos pacientes, ao menos a princípio, não permite a aplicação do princípio da insignificância, ante o afastamento do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.



    5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTES CONTUMAZES NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Inexiste reparo a ser efetuado na decisão agravada, tendo em vista que o caso destoa por completo daqueles em que é materialmente atípica a conduta, pois, na hipótese específica dos autos, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, já que, independentemente do valor atribuído ao objeto que se tentou subtrair, está-se diante – consoante se extrai do acórdão impugnado – de réus que possuem extensa ficha criminal e que, portanto, fazem do crime o seu meio de vida; não podendo ser ignorado, ainda, "que ambos estavam em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime, reiterando a prática delitiva". Consoante se extrai dos autos, Carina possui um total de 13 condenações (pelos delitos de furto simples e qualificado, receptação e posse de entorpecentes), e Rogério 7 condenações (em razão do cometimento dos crimes de furto qualificado, roubo majorado, extorsão, tráfico de drogas e ameaça, além de contravenção penal).



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais reitera a alegação de que o caso comporta a aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza que: (a) ocorreu a subtração de uma peneira avaliada em aproximadamente em R$ 30,00, valor correspondente a aproximadamente 5% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e que se afigura insignificante tendo em mira os postulados que regem o Direito Penal; e (b) As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a absolvição dos pacientes, em face da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Na espécie, para afastar a aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal de origem invocou a contumácia criminosa dos agravantes, asseverando que Carina possui um total de 13 condenações (pelos delitos de furto simples e qualificado, receptação e posse de entorpecentes), e Rogério 7 condenações (em razão do cometimento dos crimes de furto qualificado, roubo majorado, extorsão, tráfico de drogas e ameaça, além de contravenção penal). 



    De fato, no caso específico dos autos, não há, a meu ver, como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, já que, independentemente do valor atribuído ao objeto subtraído, está-se diante – consoante se extrai do acórdão impugnado – de réus que possuem extensa ficha criminal e que, portanto, fazem do crime o seu meio de vida, não podendo ser ignorado, ainda, "que ambos estavam em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime, reiterando a prática delitiva" (e-STJ fl. 249). 



    Aliás, nos termos da jurisprudência desta Casa, a reiteração delitiva pode perfeitamente impedir a incidência do princípio da insignificância, visto que o referido postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. É que comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente ínfimos, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local, referendados pelo STJ, de que os pacientes registram múltiplas condenações - Carina possui um total de 13 condenações (pelos delitos de furto simples e qualificado, receptação e posse de entorpecentes), e Rogério 7 condenações (em razão do cometimento dos crimes de furto qualificado, roubo majorado, extorsão, tráfico de drogas e ameaça, além de contravenção penal). Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acordão ora impugnado, ao menos nesse particular. 



    Por outro lado, quanto à prisão preventiva, o presente caso apresenta quadro de constrangimento ilegal. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional . 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema. 



    Consta dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em decorrência da prática do crime de furto qualificado, porque subtraíram uma peneira que estava na área externa de determinado imóvel. 



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS; entretanto, CONCEDO a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 0030489-14.2021.8.13.0271, em trâmite na comarca de Frutal/MG, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente